Tribunal: TJSP
Processo: 0005790-35.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO (ART. 306, DA LEI No 9.503/97). RECURSO DA DEFESA - ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE DE CONDUTA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – RÉU QUE DIRIGIA VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL – ETILÔMETRO QUE COMPROVAM A EMBRIAGUEZ. COMPENSAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA COM A FIANÇA RECOLHIDA –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO (ART. 306, DA LEI No 9.503/97). RECURSO DA DEFESA - ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE DE CONDUTA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – RÉU QUE DIRIGIA VEÍCULO AUTOMOTOR COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA EM RAZÃO DA INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL – ETILÔMETRO QUE COMPROVAM A EMBRIAGUEZ. COMPENSAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA COM A FIANÇA RECOLHIDA – INVIABILIDADE – MATÉRIA AFETA A VARA DAS EXECUÇÕES. PENA E REGIME APLICADOS DE FORMA CORRETA E FUNDAMENTADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000044944
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005790-35.2018.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DEVAIR
DA SILVA LIMA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente sem voto), EDISON BRANDÃO E ROBERTO
PORTO.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
IVANA DAVID
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005790-35.2018.8.26.0001 -Voto no 18049
2
Apelação Criminal no 0005790-35.2018.8.26.0001
Apelante: Devair da Silva Lima
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 18049
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO
(ART. 306, DA LEI No 9.503/97). RECURSO DA DEFESA -
ABSOLVIÇÃO POR FRAGILIDADE DE CONDUTA

INVIABILIDADE
MATERIALIDADE E AUTORIA
DELITIVA COMPROVADAS
RÉU QUE DIRIGIA
VEÍCULO
AUTOMOTOR
COM
CAPACIDADE
PSICOMOTORA
ALTERADA
EM
RAZÃO
DA
INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL
ETILÔMETRO QUE
COMPROVAM A EMBRIAGUEZ. COMPENSAÇÃO DA
PENA PECUNIÁRIA COM A FIANÇA RECOLHIDA

INVIABILIDADE
MATÉRIA AFETA A VARA DAS
EXECUÇÕES. PENA E REGIME APLICADOS DE
FORMA CORRETA E FUNDAMENTADA. SENTENÇA
MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Ao relatório da r. sentença de fls. 154, prolatada pela MMa
Juíza de Direito, Dra Suzana Jorge de Mattia Ihara, ora adotado,
acrescento que a ação penal foi julgada procedente para condenar
Devair da Silva Lima pela prática do crime descrito no art. 306, caput,
da Lei no 9.503/97, a pena 06 (seis) meses de detenção em regime
aberto e pagamento de 10 (dez) dias-multa, além da suspensão da
habilitação para conduzir veículo automotor pelo prazo de dois meses.
A pena privativa de liberdade foi substituída por uma
restritiva de direitos consistente em prestação pecuniária a favor de
entidade pública ou privada de natureza assistencial (art. 44, inc. I e §
2o, do CP), no valor de um salário mínimo.
Inconformado, apela o réu. Busca a absolvição com fulcro
no art. 386, III ou VII, do Código de Processo Penal e, de modo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005790-35.2018.8.26.0001 -Voto no 18049
3
alternativo, a compensação da pena pecuniária com a fiança recolhida
(fls. 180/188).
Processado o recurso, com contrarrazões (fls. 193/194) os
autos subiram a esta egrégia Corte.
A d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do apelo (fls. 203/205).
Os autos foram remetidos para esta Relatoria em 04 de
setembro de 2019.
É o relatório.
Sem razão a nobre defesa.
Devair da Silva Lima, ora apelante, foi condenado pela
prática do crime descrito no art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro,
porque, em data, hora e local destacados na denúncia, conduziu veículo
automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da
influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine
dependência.
Segundo o apurado, policiais militares foram acionados
para atender ocorrência de acidente de trânsito sem vítimas.
No local, tomaram conhecimento de que o réu conduzia o
veículo automotor GM/Monza, placas BGT1196-SP-SP, quando perdeu
o controle da direção e colidiu com o veículo Fiat/Strada Fire, placa
EBS5936-SP, que estava estacionado na via pública.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005790-35.2018.8.26.0001 -Voto no 18049
4
Durante a abordagem, os agentes públicos notaram que o
sentenciado apresentava sinais visíveis de embriaguez, tais como hálito
etílico, sonolência, desorientado, fala desconexa e dificuldade de
equilíbrio.
O apelante foi convidado a realizar o teste do bafômetro,
onde foi apontada a concentração de álcool de 0,88 mg/L (fls.18), nos
termos do Decreto n. 6.488, de 19.06.2008.
Com efeito, a materialidade e a autoria delitiva restaram
comprovadas pelo exame de etilometro (fls. 18), atestando que o réu
conduzia o carro embriagado, com 0,88 miligramas de álcool por litro
de sangue e pela prova oral.
O recorrente, na Delegacia e em Juízo, confessou a
prática do delito. Afirmou que conduzia o veículo pela via pública
quando foi abordado, após ter ingerido uma lata de cerveja.
A confissão do réu foi corroborada pelo depoimento dos
policiais militares os quais disseram que se dirigiram ao local dos fatos,
em razão de um acidente de trânsito, quando se depararam com o réu,
que apresentava sinais de embriaguez: fala pastosa, falta de equilíbrio,
odor etílico.
A prova tornou-se inconteste quanto à subsunção dos fatos
ao tipo elencado pela denúncia (artigo 306, Lei n.o 9.503/97), coerente
com o relato do policial que, repito, salientou que o recorrente
apresentava sinais de embriaguez, atestado laudo pericial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005790-35.2018.8.26.0001 -Voto no 18049
5
Ora, é ressabido que se deve considerar com primazia a
palavra dos policiais na formação do convencimento, notadamente
quando se mostram em consonância com os demais elementos
probatórios colhidos.
Como já se decidiu, “os policiais não se encontram
legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de
cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas
funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia
probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do
contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal
Federal.” (HC no 149.540/SP, rel. Min. Laurita Vaz, j. em 12.4.2011).
Com efeito, não há dúvida na responsabilidade do
recorrente no cometimento do crime.
Sempre é bom lembrar que a embriaguez ao volante é
crime de perigo abstrato, caracterizando-se com a simples condução de
automóvel, em via pública, com a capacidade psicomotora alterada pela
ingestão de bebida alcoólica ou outra substância psicoativa, sendo
desnecessária a demonstração da potencialidade lesiva da conduta,
consubstanciada na direção de forma anormal ou perigosa.
Nada obstante, em que pese a coleta de sangue ter atestado
resultado inferior a 2 dg/l (1,5 g/l), razão pela qual o perito concluiu que
ele não estava embriagado, mas apenas alcoolizado (fls. 71 a 72), o fato
é que, como bem salientado na r. sentença, os fatos ocorreram no dia 2
de março de 2018, às 22h45 (fls. 8), mas o réu foi submetido ao exame

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005790-35.2018.8.26.0001 -Voto no 18049
6
clínico, com a subsequente coleta de sangue, no dia 3 de março de
2018, às 3h25 (fls. 71). Portanto, decorreu tempo suficiente para a
metabolização de considerável parte do álcool no organismo do réu,
daí porque o perito constatou apenas sinais indicativos do efeito de
álcool. fls. 156.
Assim, não é necessário que haja prova de que alguém
estava na iminência de sofrer dano físico ou patrimonial para a
reprovação da conduta, ou seja, basta que o agente pratique o núcleo do
tipo, previsto no tipo penal, para consumá-lo, exatamente como no
presente caso.
De modo que a condenação é de rigor.
As penas, com a substituição, e o regime foram aplicados
corretamente, de forma fundamentada e dentro dos parâmetros legais,
atendendo aos princípios da individualização das penas e da
proporcionalidade, não há reparo a ser feito.
Inviável a compensação da pena pecuniária com a fiança
recolhida, porquanto, conforme preceitua o art. 336, do Código de
Processo Penal, a fiança deverá ser compensada com o pagamento as
custas e da multa, os quais ainda não foram calculados, somente com o
trânsito em julgado da r. sentença é que será possível, de modo que tal
pedido deve ser feito a Vara das Execuções Criminas.
Nesse sentido, julgados desta Corte:
“(...) Quanto ao pedido subsidiário de restituição do valor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005790-35.2018.8.26.0001 -Voto no 18049
7
pago a título de fiança, tem-se que os apelantes foram condenados e,
conforme reza o art. 336 do Código de Processo Penal, “O dinheiro ou
objetos dados como fiança servirão ao pagamento das custas, da
indenização do dano, da prestação pecuniária e da multa, se o réu for
condenado”. E mais. O pedido de eventual restituição de fiança deverá
ser dirigido ao Juízo da Execução, não pode ser analisado no presente
momento processual. Por fim, quanto ao pedido de justiça gratuita, fica
indeferido, pois os réus constituíram Advogado para defendê-los,
demonstrando que tem capacidade econômica para arcar com as custas
do processo” (TJSP - Apelação no 0010260-06.2011.8.26.0438, 7a
Câmara, Rel. Fernando Simão, j. 04/09/2014);
“(...) Por fim, havendo prolação de decisão condenatória,
não há falar-se em restituição da fiança, a qual se destina ao
pagamento de custas, da indenização do dano, da prestação pecuniária
e da multa, nos termos dos artigos 336 e 337 do Código de Processo
Penal. De verse que, em sede execução penal, iniciado
espontaneamente o cumprimento da pena, eventual saldo remanescente,
após dedução das custas e demais encargos, poderá ser levantado pelo
sentenciado, nos termos dos artigos 344, 345, 346 e 347, todos do
mesmo Codex” (TJSP - Apelação no 0000204-42.2013.8.26.0405, 14a
Câmara, Rel. Hermann Herschander, j. 20/03/2014)"
E, também, desta Câmara:
APELAÇÃO CRIMINAL EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
Autoria e materialidade sobejamente comprovadas
Recurso
defensivo que se restringe à pena Redução do prazo de suspensão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0005790-35.2018.8.26.0001 -Voto no 18049
8
para dirigir veículos automotores para 01 mês Impossibilidade
Prazo legal mínimo de 02 meses Exegese do art. 293 do CTB
Almejada compensação da fiança com a pena de prestação pecuniária
que deve ser direcionada ao Juízo da Execução
Precedente

Sentença mantida Recurso não provido. (TJSP; Apelação Criminal
0000297-88.2017.8.26.0526; Rel. Camilo Léllis; Órgão Julgador: 4a
Câmara de Direito Criminal; Foro de Salto - 3a Vara; Data do
Julgamento: 24/04/2018; Data de Registro: 26/04/2018).
Ante o exposto, nego provimento ao apelo, mantida a r.
sentença por seus próprios fundamentos.
IVANA DAVID
Relatora